Tribunal: TJSP
Processo: 2078573-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Indeferimento de tutela antecipada – Ação obrigação de fazer – Autora que alega ter emprestado o nome para a ré adquirir o veículo descrito na inicial, mas que esta não vem honrando com compromissos tributários incidentes sobre o veículo e além disso vem cometendo uma série de infrações de trânsito que têm sido autuadas em seu nome – Antecipação de tutela voltada ao bloqueio judicial do

Ementa:
Indeferimento de tutela antecipada – Ação obrigação de fazer – Autora que alega ter emprestado o nome para a ré adquirir o veículo descrito na inicial, mas que esta não vem honrando com compromissos tributários incidentes sobre o veículo e além disso vem cometendo uma série de infrações de trânsito que têm sido autuadas em seu nome – Antecipação de tutela voltada ao bloqueio judicial do veículo – Inadmissibilidade, por ora – Hipótese que exige o contraditório e a instrução processual para melhor compreensão dos fatos e qualificação jurídica da situação – Ausência de qualquer prova que demonstre a verossimilhança da alegação – Agravo de instrumento improvido.